Tribunal: TJSP
Processo: 1078008-02.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Embargado. Alegação de omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça formulada em sede de contrarrazões.
II. A questão em discussão consiste em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do Embargado. Alegação de omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça formulada em sede de contrarrazões.
II. A questão em discussão consiste em verificar a omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao Embargado em sede de contrarrazões.
III. Razões de Decidir: Omissão verificada. Embargante não trouxe elementos suficientes a afastar os fundamentos que ampararam a concessão da gratuidade ao Embargado. A miserabilidade não se configura como pressuposto para o deferimento da assistência judiciária, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Tese de julgamento: 1. Reconhecida a omissão no acórdão embargado, porém não verificados elementos suficientes para revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida. 2. A gratuidade pode ser reavaliada mediante prova da alteração da hipossuficiência.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.